Tribunal: TJDFT
Processo: 0746635-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746635-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sol Transportes Coletivos Ltda contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (processo 0029567-10.2000). O agravante não formulou pedido de efeito suspensivo ao agravo. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator